Tribunal: STF
Processo: CJ 6061
Classe: CJ
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-06-02
Data de publicação: 1977-06-02

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ALTERADA A COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DO CRIME,
COMPETENTE PARA APRECIAR A REVISÃO CRIMINAL PERMANECE COM O TRIBUNAL
QUE JULGOU A APELAÇÃO, AINDA QUE DO CO-RÉU. CONFLITO CONHECIDO,
DECLARANDO-SE A COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO JUDICIARIO SUSCITADO.